Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPUTABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – Competência. Na forma do art. 5o. da Lei no 11.340/2006, a caracterização de violência doméstica, para fins reconhecimento da competência, exige ação ou omissão baseada no gênero que cause os danos definidos na Lei no espaço de convívio permanente, na família ou de relações de afeto (Acórdão 1390780, 3a Turma Criminal, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO). No caso em exame, conforme decidido pelo juízo especializado, que declinou da competência, as divergências entre réu e vítima se relacionam com disputa patrimonial sobre a posse do imóvel que abriga duas unidades distintas, onde vivem separadamente, e vai além da relação entre eles, mas abrange também o filho do extinto casal. Assim, afastados os pressupostos legais, não há competência do Juízo de Violência Doméstica, de modo que remanesce a competência do juizado especial criminal. Preliminar de incompetência que se rejeita.
3 – Ameaça. Restou demonstrado que o réu, no dia... afirmou à vítima: “é a terceira vez que você está me levando para a delegacia, não haverá a quarta vez, pois vou invadir sua casa e quebrar sua cara”. Com isso infringiu o disposto no art. 147 do Código Penal, que prevê: “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”
4 – Prova do fato. Não resta dúvida sobre a ocorrência do fato. A testemunha Felipe o confirma (id 32117839) as declarações da vítima na fase inquisitorial e na fase do contraditório (id 32117819), igualmente confirmada pelo informante Jhonata (id32117857).
5 – Imputabilidade. Apesar de o réu ser usuário de drogas, não há evidência de que, em razão de dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. Também não há qualquer alegação que leve à conclusão de que o efeito causado pelo entorpecente, na ocasião, decorreu de caso fortuito ou força maior (actio libera in causa). Inaplicável, pois, o disposto no art. 45 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido o precedente do TJDFT no Acórdão n. 1351033, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.